Tribunal: TJSP
Processo: 1031705-53.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Pretensão à exibição de contratos – Sistema atual que não mais prevê a possibilidade de exibição de documentos como objeto principal de ação autônoma – Exibição somente passível de ser deduzida em caráter incidental ou em sede de tutela cautelar antecedente – Carência de ação (falta de interesse processual, ante a inadequação da via) – Sentença de extinção

Ementa:

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Pretensão à exibição de contratos – Sistema atual que não mais prevê a possibilidade de exibição de documentos como objeto principal de ação autônoma – Exibição somente passível de ser deduzida em caráter incidental ou em sede de tutela cautelar antecedente – Carência de ação (falta de interesse processual, ante a inadequação da via) – Sentença de extinção mantida, por outros fundamentos – Não configurada litigância de má-fé – Recurso desprovido.